Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717283-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIF SALIM NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou a adjudicação dos imóveis penhorados nos autos à anuência de ambos os credores, agravante e agravado. Decisão de ID 58707835 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 60210417. Devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 61149507 informando a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de julho de 2024 15:18:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador